Tribunal: TJMT
Processo: 1037564-42.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037564-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), SUZANA MARTINS HONORIO - CPF: 535.393.971-91 (AGRAVANTE), MARA RUBIA HONORIO BESSA - CPF: 900.242.651-87 (AGRAVANTE), APARECIDA NUBIA MARTINS HONORIO GONCALVES - CPF: 010.478.891-70 (AGRAVANTE), GISSELLE LUBIA MARTINS HONORIO - CPF: 010.478.901-86 (AGRAVANTE), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRAMINUTA – DECISÃO NÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – IRRELEVÂNCIA – TEMA 988 DO STJ – TAXATIVIDADE MITIGADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – INUTILIDADE DO EXAME DA MATÉRIA APENAS EM SEDE DE APELAÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO E DA CIÊNCIA DO SEGURADO – PRESTÍGIO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO DE SANEAMENTO – DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL (DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DE LIGAÇÃO TELEFÔNICA) E PROVA ORAL – PODER INSTRUTÓRIO DO MAGISTRADO – ARTIGOS 370 E 371 DO CPC – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À PRECLUSÃO CONSUMATIVA, AO CONTRADITÓRIO E À ISONOMIA PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DA PROVA PARA ELUCIDAÇÃO DE PONTO CONTROVERTIDO FIXADO NO SANEAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO QUANTO À LIMITAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – CONTRATAÇÃO POR VIA TELEFÔNICA – AUSÊNCIA DE PROPOSTA ESCRITA – PROVA ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso concreto, a rejeição da preliminar impõe-se porque, à luz da tese firmada no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil admite interpretação de taxatividade mitigada, autorizando o manejo do agravo de instrumento sempre que demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação. Embora a controvérsia possa, em tese, ser reapreciada oportunamente, os contornos específicos da lide — notadamente a dúvida acerca da própria contratação do seguro e da ciência inequívoca do segurado quanto às limitações da cobertura — revelam que a postergação da análise acarretaria prejuízo concreto à efetividade da tutela jurisdicional, com potencial esvaziamento da utilidade do provimento final. Assim, o conhecimento imediato do recurso prestigia a duração razoável do processo e o princípio da cooperação, afastando-se interpretação formalista que comprometeria a racionalidade e a eficiência do procedimento.

O Magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe, de ofício ou a requerimento das partes, determinar a produção das provas que reputar necessárias à formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil.

A determinação judicial para a juntada da degravação integral de ligação telefônica, na qual teria sido realizada a contratação de seguro de vida, mostra-se medida adequada e necessária para a elucidação de ponto controvertido expressamente fixado no saneamento do feito, qual seja, a ciência inequívoca do segurado acerca da limitação da cobertura à hipótese de morte acidental.

Inexistindo proposta de adesão assinada e tendo a seguradora alegado que a contratação ocorreu por meio telefônico, a gravação e sua degravação constituem meio probatório idôneo e imprescindível à busca da verdade dos fatos e à prestação jurisdicional efetiva.

As faculdades instrutórias do juiz não se submetem à preclusão temporal das partes, inexistindo preclusão
pro judicato
em matéria probatória, conforme entendimento consolidado da doutrina e da jurisprudência pátria.

A determinação de produção probatória, quando devidamente fundamentada e voltada à elucidação da controvérsia, não configura violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da isonomia processual ou do devido processo legal, tampouco representa favorecimento indevido a qualquer das partes.

Ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão interlocutória que determinou a produção de prova documental e oral, impõe-se a sua manutenção.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1037564-42.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: SUZANA MARTINS HONÓRIO e outros

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SUZANA MARTINS HONÓRIO
e
outros
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT,
Dr. Daniel de Sousa Campos
, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida cumulada com Indenização por Danos Morais no. 1000408-57.2025.8.11.0020, ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
.

A decisão agravada, proferida na fase de saneamento do feito, determinou, de ofício, a produção de prova documental, consistente na degravação integral da ligação telefônica na qual teria sido realizada a contratação do seguro, bem como a produção de prova oral, mediante designação de audiência de instrução e julgamento, por reputá-las indispensáveis à elucidação dos pontos controvertidos da demanda.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que a ação foi ajuizada em razão do falecimento de Ladislau Honório Martins, ocorrido por causas naturais, ao passo que a seguradora, em contestação, defendeu a inexistência de cobertura, sob o argumento de que o falecido teria contratado, por via telefônica, seguros com cobertura restrita à hipótese de morte acidental, alegando, ainda, que o segurado teria sido devidamente informado acerca dessa limitação.

Aduzem que, não obstante a tese defensiva, a parte ré não requereu oportunamente a juntada da degravação da suposta ligação telefônica, limitando-se, tanto na contestação quanto na fase de especificação de provas, a formular pedido genérico de produção documental suplementar, sem menção específica a áudios ou degravações. Ressaltam, ainda, que a própria seguradora afirmou, em contestação, haver juntado toda a documentação de que dispunha.

Sustentam, nesse contexto, que a determinação judicial para a juntada da degravação telefônica, após o encerramento da fase própria para produção da prova documental, configura indevida complementação probatória em favor da parte ré, suprindo sua inércia processual e violando os princípios da preclusão consumativa, do contraditório, da isonomia processual e do devido processo legal.

Asseveram que, nos termos dos arts. 434 e 437 do Código de Processo Civil, incumbia à seguradora apresentar, com a contestação, todos os documentos destinados à comprovação de suas alegações, inexistindo qualquer justificativa plausível para a juntada posterior de prova que já se encontrava disponível desde o início da demanda. Argumentam, ainda, que a decisão agravada extrapolaria os limites do poder instrutório do magistrado, na medida em que não se trataria de diligência destinada ao esclarecimento de ponto obscuro, mas de verdadeira reabertura da fase probatória em benefício exclusivo da parte requerida.

Com base nesses fundamentos, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a produção da prova determinada, e, ao final, o provimento do agravo, para que seja reformada a decisão interlocutória, afastando-se a determinação de juntada da degravação da ligação telefônica e de outras provas documentais reputadas extemporâneas. Subsidiariamente, postulam que eventual juntada se restrinja estritamente a registros já existentes à época da contestação, vedada qualquer complementação posterior.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que os agravantes possuem justiça gratuita deferida na origem, conforme certidão de Id. 324687358.

A tutela recursal almejada foi
indeferida

pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, em 31/10/2025, conforme decisão de Id. 326009379.

Em contraminuta, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão impugnada não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo, defendendo a legitimidade do exercício do poder instrutório do magistrado e a necessidade da prova para o adequado deslinde da controvérsia (Id. 333008397).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que determinou a produção de prova documental consistente na
“[...] degravação integral da ligação telefônica em que consta a autorização do Sr. Ladislau para a contratação dos seguros”
e prova oral, consistente na realização de audiência de instrução e julgamento, julgando-as imprescindíveis para o deslinde da demanda.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
I - DO SANEAMENTO E DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO.

As circunstâncias da causa não traduzem complexidade, sendo desnecessária a realização de audiência de saneamento e organização do processo, razão pela qual passo a sanear o feito, nos termos do art. 357 do CPC.

Inexistindo preliminares e questões processuais pendentes, estando presentes os pressupostos e condições da ação, passo aos pontos controvertidos.

II - QUESTÕES DE FATO SOBRE AS QUAIS RECAIRÁ A ATIVIDADE PROBATÓRIA:
os pontos controvertidos da lide residem:
1)
ciência inequívoca do segurado acerca da limitação da cobertura à morte acidental.

III – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA:
o ônus da prova será aquele distribuído legalmente nos termos do artigo 373, do CPC.

Incumbe ao banco réu comprovar que o segurado tinha conhecimento da limitação da cobertura à morte acidental, uma vez que informou em contestação que o falecido efetivou a contratação do seguro via chamada telefônica, não havendo proposta de adesão assinada pelo segurado.

IV – DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE DIREITO RELEVANTES:
são os mesmos fundamentos jurídicos suscitados pelas partes.

V – DAS PROVAS

Importante mencionar que sendo o magistrado destinatário das provas (art. 370 do CPC), cabe a ele analisar sua adequação para o julgamento da ação.

Portanto, para comprovação dos pontos controvertidos, delimito a produção de prova documental e testemunhal, suficientes para elucidação das questões.

INTIME-SE
o banco requerido para, no prazo de 30 (trinta) dias, colacionar aos autos a degravação integral da ligação telefônica em que consta a autorização do Sr. Ladislau para a contratação dos seguros.

No mesmo prazo, o banco poderá juntar outros documentos que entender pertinentes para comprovação do ponto controvertido fixado.

Com o decurso do prazo, dê-se ciência à parte contrária para manifestação em 15 (quinze) dias.

DEFIRO
ainda o pedido de prova testemunhal e, por conseguinte
,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 20 de maio de 2026 (quarta-feira), às 13h30 do horário oficial de Brasília/DF (12h30 do horário oficial de Cuiabá/MT).
”
(Id. 210976179 – Autos de origem)

De início, em sede de contraminuta, o agravado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão impugnada não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

É certo que o art. 1.015 do CPC elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. Todavia, a interpretação desse dispositivo foi objeto de profunda reflexão pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar o
Tema Repetitivo no. 988
, fixou orientação de observância obrigatória, no sentido de que o referido rol possui
taxatividade mitigada
.

Na ocasião, restou firmada a seguinte tese:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

Dessa forma, superou-se a leitura excessivamente restritiva do dispositivo legal, passando-se a admitir o manejo do agravo de instrumento sempre que a postergação da análise da matéria para a fase recursal final revelar-se inadequada, ineficiente ou potencialmente lesiva às partes, em afronta à efetividade da tutela jurisdicional.

No caso concreto, embora a controvérsia suscitada — atinente à produção probatória determinada no saneamento —
possa, em tese, ser apreciada em preliminar de apelação
, mostra-se
totalmente desarrazoada a postergação da análise
, consideradas as particularidades da lide.

Com efeito, discute-se ação de cobrança de seguro de vida, na qual há
dúvida substancial acerca da própria contratação do seguro e da ciência inequívoca do segurado quanto à limitação da cobertura
, ponto central da controvérsia e expressamente delimitado no saneamento do feito. A definição acerca da adequação e da necessidade da prova determinada repercute diretamente sobre a condução da instrução processual, com potencial de gerar
ônus probatório indevido, dilação desnecessária do procedimento ou mesmo inutilidade de atos processuais futuros
.

Aguardar o julgamento da apelação, após o encerramento de toda a fase instrutória, para então examinar a regularidade da decisão interlocutória,
esvaziaria por completo a utilidade da prestação jurisdicional
, além de acarretar prejuízo evidente às partes, em flagrante desprestígio aos princípios da
duração razoável do processo
, da
efetividade da tutela jurisdicional
e da
cooperação processual
, expressamente consagrados nos arts. 4o e 6o do CPC.

Nessas circunstâncias, revela-se plenamente caracterizada a
urgência qualificada
exigida pela tese firmada no Tema 988 do STJ, legitimando o conhecimento do agravo de instrumento, ainda que a hipótese não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC.

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de não conhecimento do recurso.

Avançando ao mérito, melhor sorte não socorre aos agravantes. Explico:

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 370, estabelece de forma literal e expressa que:

"
Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Tal dispositivo consagra o papel ativo do magistrado na condução do processo, permitindo que ele determine a produção de provas que considere essenciais para a formação de seu convencimento, independentemente de provocação das partes.

Nesse diapasão, é imperativo destacar que o artigo 371 do mesmo diploma legal reforça esse entendimento ao prever que:

"
Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento."

A determinação para a juntada da degravação telefônica não configura um favorecimento indevido ao banco, mas sim um meio técnico indispensável para verificar se o segurado falecido teve, de fato, ciência inequívoca acerca da limitação da cobertura à morte acidental, ponto este fixado como controvertido no saneamento.

Como o banco alegou que a contratação se deu via chamada telefônica e não há proposta assinada, a gravação é o único elemento capaz de conferir segurança jurídica à decisão final.

Não há que se falar em ofensa à isonomia ou à paridade de armas quando o juiz exercita um poder-dever legalmente previsto para esclarecer um ponto crucial da lide, especialmente em um caso que envolve a discussão sobre a clareza de informações em contrato de seguro de adesão.

A alegação de preclusão não prospera contra o juízo, pois, conforme a jurisprudência dominante e a doutrina processualista moderna, as faculdades instrutórias do Magistrado são imunes à preclusão temporal das partes, visando sempre a entrega de uma prestação jurisdicional qualificada e condizente com a realidade dos fatos.

Consequentemente, resta demonstrado que a determinação judicial de primeiro grau encontra-se plenamente amparada pelo ordenamento jurídico vigente, não configurando qualquer vício de parcialidade ou erro de procedimento.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO - POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL - DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que designou audiência de instrução e julgamento para colheita do depoimento pessoal da parte autora e de testemunhas arroladas pelo réu. O agravante sustenta que o despacho saneador havia determinado apenas a realização de prova documental, sem prever a produção de prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a realização de audiência para produção de prova oral fere o despacho saneador anteriormente proferido e se há violação ao princípio da preclusão pro judicato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para determinar os meios probatórios necessários para a formação de seu convencimento, conforme previsão do art. 371 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ entende que não há preclusão pro judicato em matéria probatória, cabendo ao magistrado a análise da necessidade da produção das provas ao longo do processo.

5. O provimento do agravo anterior garantiu a observância do despacho saneador, sem excluir a possibilidade de produção de prova oral posteriormente determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "
A preclusão pro judicato não impede a reavaliação da necessidade de provas ao longo da instrução processual, sendo discricionária ao juízo a determinação da produção de prova oral, desde que fundamentada.
"
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 371.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.772.666/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 17.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1.457.765/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 19.08.2019.”
(N.U 1034442-55.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA, DOCUMENTAL E TOPOGRÁFICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. FACULDADE DO JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARÃES e PAULA DE LOURDES GUIMARÃES contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Ato Jurídico Nulo ajuizada por MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES, que deferiu a produção de prova pericial técnica, documental e topográfica. Os agravantes alegam que a controvérsia já foi objeto de decisões anteriores com trânsito em julgado, sendo desnecessária nova perícia, diante da existência de vasta prova documental e de sentença em ação anterior que teria reconhecido a nulidade do desmembramento da área em discussão. Requerem a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para afastar a necessidade de nova perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a determinação de produção de prova pericial técnica, documental e topográfica, diante da alegação de existência de coisa julgada e de provas já constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, com competência para determinar, de ofício ou a requerimento das partes, a produção de provas necessárias à instrução do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

A existência de decisão judicial com trânsito em julgado não impede, por si só, a produção de prova pericial, sobretudo quando o objeto da perícia se restringe a esclarecer questões técnicas relevantes e complexas.

A determinação de perícia técnica para apurar eventuais vícios formais e materiais em registros cartorários, impactos sobre matrículas e legitimidade de atos administrativos encontra respaldo no poder instrutório do magistrado.

A utilização de prova emprestada de outras ações não obsta a realização de nova prova pericial, caso o juiz entenda insuficiente o acervo probatório já existente para o deslinde da controvérsia.

A decisão agravada está devidamente fundamentada quanto à necessidade da perícia, inexistindo ilegalidade ou cerceamento de defesa, mas sim atuação voltada à busca da verdade real.

O art. 472 do CPC confere ao juiz a faculdade de dispensar a perícia, desde que considere suficientes os elementos técnicos já trazidos pelas partes, o que não se verificou no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O juiz, como destinatário da prova, pode determinar a produção de prova pericial quando entender necessária à elucidação de questões técnicas relevantes, ainda que haja alegação de coisa julgada.

A existência de provas documentais ou emprestadas de outros processos não impede a realização de nova perícia, se o magistrado considerar imprescindível à formação de seu convencimento.

A determinação de prova pericial devidamente fundamentada não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder instrutório do juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 472.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI no 0007820-65.2023.8.19.0000, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, 19a Câmara Cível, j. 30.03.2023.”
(N.U 1019241-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (Destaquei)

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026